Tribunal: TJDFT
Processo: 0741664-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741664-32.2022.8.07.0000 Agravante(s) Lee Anderson Gomes de Santana Agravado(s) Paulo Moreira Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lee Anderson Gomes Santana contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, na ação de embargos de terceiro movida por Paulo Moreira Gonçalves em desfavor do ora agravante, processo n. 0712749-58.2022.8.07.0004, deferiu o pedido liminar para suspender os atos de constrição em relação ao imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3, Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, nos seguintes termos (Id 142131759 do processo de referência): Recebo a emenda. Cadastre-se o advogado da parte embargada. Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, com base no art. 675, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ajuizada por PAULO MOREIRA GONCALVES em face de LEE ANDERSON GOMES DE SANTANA, em que requer liminar para suspender a ação executiva e revogar a penhora do sobre o bem imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3 Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, penhorado nos autos da ação no 0703624- 08.2018.8.07.0004. Sustenta o requerente que adquiriu o imóvel acima descrito, em 02/07/2020 por intermédio de Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre Bens, firmado com LUCILENE SILVA CALAZANS e DYARLEY RONY CALAZANS, conforme documento de ID 141059952. Juntou documentos, dentre eles, comprovantes de pagamento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil provada suficientemente o domínio ou a posse, o juiz deferirá liminarmente a suspensão da medida constritiva. A princípio, o embargante é terceiro e demonstra sumariamente que adquiriu os direitos possessórios do imóvel, antes da constrição determinada nos autos da ação no 0703624- 08.2018.8.07.0004, conforme documentação apresentada (cessão de direitos e comprovantes de pagamento), fazendo jus, portanto, ao provimento do pedido liminar. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado: (...) Diante de tais fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender os atos de constrição em relação ao imóvel objeto da lide, qual seja: imóvel localizado à Avenida São Francisco Condomínio Pôr do Sol 3 Casa 13, Ponte Alta Norte, Gama/DF, até posterior ordem judicial. Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais no no 0703624- 08.2018.8.07.0004. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, (art. 677, § 3o do CPC) para contestar nos termos do art. 679 do CPC, no prazo de 15 dias. Inconformado, o requerido interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41999437), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta, num apertado resumo, que o pronunciamento judicial a quo erroneamente deferiu a liminar para suspender a penhora sobre o imóvel, porquanto há conluio entre agravado e alienante do bem. Diz que a penhora do imóvel se deu nos autos do cumprimento de sentença n. 0703624-08.2018.8.07.0004, em que a fase executiva se iniciou em junho de 2018. Aponta que a compra do imóvel penhorado só se deu em 2020. Conta que o executado vem dolosamente criando óbices ao cumprimento das determinações judiciais e que as tentativas de localização de bens foram infrutíferas. Assevera que os valores que o embargante, ora agravado, diz ter pago ao executado para saldar a compra do imóvel penhorado foram todos transferidos para contas em nome de terceiros. Ressalta que tal conduta dolosa i) frustrava o cumprimento de sentença, já que nenhum bem era encontrado em nome do executado/alienante do imóvel; ii) não permite concluir pela veracidade do quanto alegado pelo embargante na sua petição inicial, porque não há comprovação efetiva de que realmente tenha transferido tais valores para a aquisição do bem imóvel; e iii) aponta o conluio entre a parte embargante, ora agravada, e a parte alienante, executada nos autos de cumprimento de sentença do qual o agravante é exequente. Aponta que o executado vendeu o imóvel penhorado em 2020, quando possuía plena ciência que contra si havia sentença já transitada em julgado com inúmeras tentativas de constrição patrimonial. Conta que localizou o imóvel em outra ação na qual o alienante/executado também é réu – processo n. 0702881-32.2017.8.07.0004 – em que o executado teve o imóvel penhorado naqueles autos e optou pelo pagamento da dívida em 2/2/2022, mesmo dia em que deixou transcorrer em branco o prazo para se manifestar sobre a penhora do imóvel no cumprimento de sentença do qual o agravante é exequente, conforme Id 114405668 dos autos n. 0703624-08.2018.8.07.0004. Aponta que o executado alienou o bem imóvel no intuito de se tornar insolvente e fraudar credor, conforme art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil. Realça que o próprio agravado confessa em sua petição inaugural ter adquirido o imóvel penhorado “em época posterior à existência da aludida dívida, sendo portanto, adquirente de boa-fé, visto que não tinha conhecimento dessa dívida e ação...”, o que denota a ausência de boa-fé do agravado/embargante. Reforça a inexistência de boa-fé do agravado ao apontar que ele omitiu a informação de que é corretor de imóveis na petição inicial de embargos de terceiro. Defende que, sendo profissional da área imobiliária, o discernimento do agravado/embargante em relação a transações imobiliárias é maior do que o do homem médio, de modo que a alegação de desconhecimento da ação de cumprimento de sentença em desfavor do alienante beira o ridículo. Pontua injustificável a negligência do embargante/agravado em proceder às formalidades e averiguações próprias a transações imobiliárias. Explica que uma simples pesquisa no nome do alienante já apontaria a existência de diversas ações em desfavor dele, o que afasta qualquer alegação de boa-fé do agravado. Aponta violação ao §2o do art. 792 do CPC, pelo qual no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Conclui que, mesmo inexistindo registro por se tratar de imóvel irregular, o embargante/agravado adquirente, tem um leque enorme de alternativas para vasculhar a vida pregressa do vendedor, a começar pelas certidões, cíveis, de protesto, trabalhista, etc. Sem contar os sites dos tribunais e o próprio google o que denota sua total falta de diligencia na aquisição do imóvel, sendo o mesmo vale nos citar corretor de imóveis, conforme ID 138925742, ou seja, o adquirente é nada mais nada menos do que um Técnico da área imobiliária, sendo sua conduta e presteza exigida com mais rigor, na diligência documental referente a aquisições de imóveis, do que de um “homem médio”. Expõe que o alienante e o agravado ardilosamente atuaram para que aquele se livrasse da obrigação de quitar suas dívidas. Entende que manter a decisão agravada seria permitir que o agravado se beneficie da própria torpeza. Reforça que os pagamentos efetuados relativos a suposta compra do imóvel penhorado foram depositados em nome de pessoas diversas do alienante, o que indicaria a dissimulação das partes. Impugna os comprovantes de pagamento acostados aos autos junto da petição inicial. Conclui que as práticas adotadas pelo executado/alienante e pelo agravado/embargante são nocivas à sociedade, eis que buscam se locupletar indevidamente, causando danos a terceiros. Afirma presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: seja RECEBIDO, CONHECIDO o presente RECURSO sob o pálio da GRATUIDADE DE JUSTIÇA nos termos avençados. REQUER-SE que seja CONHECIDO o presente RECURSO para conceder o EFEITO SUSPENSIVO, conforme fundamentado e em seu mérito ser PROVIDO o PLEITO do AGRAVANTE para que seja REFORMADA a r. Decisão do julgador a quo no sentido de REVOGAR a limiar concedida nos autos de embargos de terceiros, mantendo a penhora do AGRAVANTE até que seja julgado o presente recurso REQUER-SE provar o alegado por todos os meios de prova, admitidos em direito, em especial pela juntada de documentos, e pela prova emprestada dos autos no 0703624-08.2018.8.07.0004, CUMPRIMENTO DE SENTEÇA, autos no 0702881-32.2017.8.07.0004, EXECUÇÃO, e 0703624- 08.2018.8.07.0004, EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUER-SE ofício a RECEITA FEDERAL para que verifique sob eventual sonegação de imposto na relação supostamente praticada pelo AGRAVADO e ALIENANTE, haja vistas que resta evidente que os atos por estes praticados denotam, prática ilícita, assim como aos demais órgão investigativos, caso evidenciada pratica criminosa. REQUER-SE a condenação do AGRAVADO a custas e honorários advocatícios nos termos da legislação vigente os quase deverão ser arbitrados por V Exa. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950 (Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...)§ 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais), hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Nos presentes autos, o agravante apenas apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 41999442), sem apresentar quaisquer outros documentos que corroborem tal alegação. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. E, no presente caso, além da contratação de advogado particular (Id 41999441), percebo que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado perante o juízo de origem, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de o agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, ou havendo o recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora